Tribunal: TJDFT
Processo: 0041205-49.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0041205-49.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JACIRA LEITE DE OLIVEIRA, TERESINHA DE JESUS ARAGAO, ANTONIO CLOVIS RAMOS, ELSA DE CASTRO RIBEIRO SANTOS, DEOLINDO FERRAZ NUNES FILHO, AILDA RODRIGUES RIOS CUNHA, SONIA MARIA DE SA ARAUJO, JOSE CELESTINO RIBEIRO, GREGORIO DA SILVA COSTA, ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS COELHO, MANOEL ALVES DE ALMEIDA FILHO, BERTOLINA DE ALMEIDA FONSECA CARNIB, RONALDO DE SOUSA OLIVEIRA, TASSO FORTES DO REGO, JOSE ELIAS TAJRA SOBRINHO, VALMIR RIBEIRO DE MEDEIROS, SOLANGE MARIA ARAUJO MACEDO, ANA COELI MOURA NAPOLEAO DO REGO, JESUITO SOARES DANTAS, RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO V I S T O S. (Num. 48360641). O Executado/Apelante insiste em que seja aberta vista aos Exequentes/Apelados sobre a nova proposta de acordo que apresentou, ao argumento de que se trata de Exequentes distintos dos que constaram da proposta anterior. Se o ora peticionário ler com atenção o despacho que anteriormente prolatei (Num. 47378576), observará que a peculiaridade por ele apontada foi devidamente considerada. Observo, por fim, que, por óbvio, o princípio da cooperação abrange também as partes e advogados, bem como que dos presentes autos constam o endereço e telefones dos advogados dos Exequentes/Apelados e, por conseguinte, na esteira do que constou do despacho anterior, se o caso, deverá o Executado realizar tratativas extrajudiciais e, em caso de êxito, submeter o acordo eventualmente celebrado à devida homologação. Assim, mantenho os termos do despacho anterior (Num 47378576) e que o julgamento do presente recurso de Apelação continue suspenso até a conclusão do julgamento do AREsp no 1.337.681/DF, nos termos da decisão de ID Num. 41592125. I. Brasília - DF, 29 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator